Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706518-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que, em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT verifica-se ter sido prolatada sentença nos autos principais (processo no 0700386-94.2022.8.07.0018) em 18/05/2022, julgando improcedente o pedido, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora